Tribunal: CARF
Processo: 10650.720160/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.720160/2008-33
RESOLUÇÃO
3201-003.773 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE FERTILIZANTES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que a autoridade
administrativa se manifeste acerca dos efeitos, neste processo, da decisão proferida no processo
n° 13646.720136/201238 (auto de infração), trazendo aos presentes autos as informações e
documentos que embasarem a análise ora requerida, com a elaboração, ao final, de relatório
conclusivo acerca da diligência, cujos resultados deverão ser cientificados ao Recorrente,
franqueando-lhe prazo para se manifestar, após o quê, os autos deverão retornar a este colegiado
para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.773 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720160/2008-33
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu em parte o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata se o presente de Pedido de Ressarcimento
–
PER
no
21523.56596.270407.1.1.117089, relativo a créditos da Cofins, regime não
cumulativo, mercado interno, do 1o trimestre de 2007, no valor de
R$6.900.807,54 (fls. 57a 60) e das Dcomp vinculadas ao crédito acima,
relacionadas na fl 62 e baixadas para tratamento manual no processo no
10650.720161/200888, 10650.000361/200730 e 10650.000367/200715, a este
apensados em 17/05/2012 e analisados em conjunto.
Os procedimentos de análise do direito creditório iniciaram com a Diligência
Fiscal, determinada pelo MPFD no 06.1.05.002011000154, expedido para
verificação de compensação, ressarcimento e restituição de tributos, resultando
no
Auto
de
Infração
(MPF
no
06.1.05.002011002912),
processo
no
13646.720136/201238, no qual foram formalizadas as glosas do crédito
indevidamente apropriado pela contribuinte.
No Relatório Fiscal, parte integrante do citado Auto de Infração, a fiscalização
apontou a apuração indevida dos créditos decorrentes da não cumulatividade,
sintetizando as glosas conforme os tópicos a seguir:
1)BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS (Dacon, ficha 06A, linha 02)
Diferença Dacon e Planilhas Demonstrando o Crédito 1.1 Bens Ativáveis 1.1.1 –
Bens e Serviços Amostra a) Bens em Estoque b) Itens Classificados como “Custeio”
c) Itens Incorporados a Bens do Ativo Imobilizado 1.1.2 – Partes e Peças – Demais
Bens Ativáveis 1.2 – Bens não Consumidos nem Aplicados ao Processo Produtivo
1.2.1 – Cal Hidratada e Sulfato de Alumínio Ferroso 1.3 – Aquisições não oneradas
pela Contribuição 1.3.1 – Óleo Diesel e Gás Liquefeito de Petróleo GLP 1.3.2 – Pó
de Calcário 1.3.3 – Câmaras 1.3.4 – Biodiesel 1.3.5 Autopeças
2 SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS (Dacon, ficha 06A, linha 03)
Diferença Dacon e Planilhas Demonstrando o Crédito 2.1Frete – Transferência
entre Filiais 2.2 – Frete de Enxofre Importado 2.3 – Dispêndios com Serviços
Ativáveis 2.3.1 Dispêndios com Serviços Ativáveis Amostra 2.4 – Dispêndios com
outros Serviços Sem Previsão de Crédito na Legislação 2.4.1 – Serviços de
Movimentação Interna de Materiais 2.4.2 – Serviços de Descarga de Matérias
Primas Importadas .........................
4 – DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS DE
PESSOAS JURÍDICAS (Dacon, ficha 06A, linha 06)
Diferença Dacon e Planilhas Demonstrando o Crédito 4.1 – Locação de Imóveis
.........................
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.773 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720160/2008-33
3
7 BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO –
COM BASE NOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO (Dacon, ficha 06A, linha 09)
8 BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO –
COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO(Dacon, ficha 06A, linha 10).........................
11 BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO –
IMPORTAÇÃO – (Dacon, ficha 06B, linha 7)
Com base na legislação de regência, bem como nos fundamentos constantes do
Relatório Fiscal, reproduzidos no Despacho Decisório, de fls. 61 a 110, o Delegado
da Receita Federal do Brasil em Uberaba decidiu:
1. RECONHECER PARCIALMENTE O DIREITO CREDITÓRIO, oriundo dos créditos da
Cofins, regime não cumulativo, referente ao Io Trimestre 2007, no valor de
R$3.783.605,42(três milhões, setecentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinco
reais e quarenta e dois centavos)...
2. HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações realizadas, respeitada as
vinculações dos respectivos períodos de apuração até onde as contas se
encontrarem.
3. EXIGIR os débitos indevidamente compensados, no valor de originário de
R$3.117.202,13(três milhões, cento e dezessete mil, duzentos e dois reais e treze
centavos), com base no § 6 o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996 e § 4 o do art. 34
da IN RFB n° 900, de 2008..
4. Fica a empresa ciente que deverá executar em seus livros fiscais e contábeis, a
adequação de seus registros e de suas informações prestadas a RFB, através dos
sistemas informatizados disponíveis, em decorrência dos valores apurados em
diligência fiscal e da parte do crédito pleiteado que foi objeto de glosa.
Inconformada com o Despacho Decisório, do qual teve ciência em 26/04/2012 (fl.
114), a interessada apresentou, em 25/05/2012, a manifestação de fls. 138 a 176,
da qual se extrai as alegações sintetizadas nos tópicos a seguir:
DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO DA DISCIPLINA CONSTITUCIONAL E NORMATIVA DO
REGIME NÃO CUMULATIVO DA COFINS / PIS DA REGULARIDADE DA BASE DE
CALCULO DOS CRÉDITOS DA COFINS NO PERÍODO JANEIRO A MARÇO DE 2007 NO
TOCANTE A BENS E SERVIÇOS "UTILIZADOS COMO INSUMOS" DA ILEGITIMIDADE
DA GLOSA SOBRE AQUISIÇÕES NÁO ONERADAS PELA CONTRIBUIÇÃO ITEM 1.3.1
Anexo VII, ITEM 1.3.3, ITEM 1.3.4 – Anexo IX e ITEM 1.3.5 – Anexo X BASE DE
CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO COM BASE NOS
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO(DACON, ficha 06 A. linha 09)
DA REGULARIDADE DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DA COFINS NO PERÍODO
JANEIRO A MARÇO DE 2007 NO TOCANTE A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO Anexo
XII DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DA COFINS NO PERÍODO JANEIRO A
MARÇO DE 2007 NO TOCANTE A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO – IMPORTAÇÃO
(Dacon, ficha 16B, linha 7)
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.773 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720160/2008-33
4
DA PROVA PERICIAL
Ao final requer seja reformado o Despacho Decisório ora combalido,
homologando-se integralmente, em consequência, o pedido de ressarcimento...
Reitera, ainda, o pedido de apensamento dos autos ao PTA n.°
13646.720136/201238, para processamento e julgamento conjunto.
Para instrução do presente processo, juntou se, às fls. 679 a 705, cópia do
Acórdão no 0945.919, exarado no processo no 13646.720136/201238(Auto de
Infração).

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 0945.908 apresenta o seguinte resultado:

Acórdão 0945.908 1 a Turma da DRJ/JFA
Sessão de 29 de agosto de 2013
Processo 10650.720160/200833 Interessado VALE FERTILIZANTES S.A.
CNPJ/CPF 19.443.985/000158
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não restando configuradas quaisquer das situações previstas na legislação
pertinente, não há que se falar na possibilidade de declaração de nulidade ou
invalidação de Despacho Decisório.
PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.
Indefere se o pedido de perícia quando a sua realização revela se prescindível ou
desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O deferimento do ressarcimento a homologação da compensação declarada pelo
contribuinte estão condicionados ao reconhecimento do direito creditório pela
autoridade administrativa, o que somente é possível mediante apresentação dos
elementos que comprovem a liquidez e certeza do direito alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.773 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720160/2008-33
5

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
Ao analisar o Pedido de Ressarcimento – PER no 21523.56596.270407.1.1.117089,
relativo a créditos da Cofins, regime não cumulativo, mercado interno, do 1o trimestre de 2007, a
fiscalização efetuou inúmeras glosas sobre os produtos relacionados aos quais se pretendia obter
créditos. As glosas foram amparadas na legislação então vigente e, em razão da complexidade da
atividade desenvolvida pela Recorrente e dos produtos e serviços a serem avaliados, o resultado
da fiscalização foi exposto, conforme constou no Despacho Decisório, veja-se:
(...)
só é admitido o desconto de crédito quando expressamente previsto nos referidos
preceptivos. Admitir o desconto sem previsão expressa importaria em redução
indevida do crédito tributário, configurando exclusão deste sem previsão legal.
(...)

O posicionamento adotado pela DRJ, ratifica as razões da fiscalização, vejamos
destaques do acórdão:
No que concerne às glosas dos créditos, as contestações aduzidas pela
manifestante reproduzem as mesmas alegações contidas nas impugnações aos
Autos de Infração, apreciadas e julgadas no mencionado Acórdão, por meio do
qual decidiuse pela improcedência da impugnação e pala manutenção das glosas
do crédito, consoante a ementa abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITO. INDEFERIMENTO. DELIMITAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.773 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720160/2008-33
6
Tratando-se de matéria de direito, o julgador pode decidir pela inexistência dos
créditos apropriados por fundamento jurídico distinto dos argumentos trazidos
pelos interessados, sem que isso signifique extrapolação dos limites do
contraditório.
PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.
Indeferese o pedido de perícia quando a sua realização revela se prescindível ou
desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível falar em nulidade da autuação quando presentes todos os requisitos
legais, especialmente a descrição dos fatos e menção aos dispositivos que a
fundamentam, claros o bastante para permitir que a interessada se defenda das
infrações que lhe foram imputadas.
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO
INDEVIDA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Em procedimento para avaliar a liquidez dos créditos oferecidos em compensação
e objeto de ressarcimento, os ajustes que, por sua natureza, não constituam
exigência de crédito tributário, como a redução ou a anulação do crédito,
invocado em favor do contribuinte, não se submetem aos prazos decadências
previstos no CTN.
CRÉDITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. AFERIÇÃO. DECADÊNCIA
Os créditos apropriados pelos contribuintes para restituição ou compensação
devem ser por estes apurados e comprovados, ainda que baseados em fatos
passados há mais de cinco anos, não havendo prazo para aferição da liquidez e
certeza desses créditos, exceto no que diz respeito à compensação declarada,
submetendose o Fisco ao prazo da homologação tácita.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
Para que um determinado dispêndio efetuado pela pessoa jurídica lhe enseje
apuração de créditos de Cofins, não basta que ele de alguma forma seja
necessário às atividades dessa pessoa jurídica, é preciso que esse dispêndio
corresponda a uma das hipóteses de concessão estatal de crédito relacionadas,
de forma exaustiva, pela legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. INSUMOS.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.773 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720160/2008-33
7
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime
nãocumulativo, créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos,
assim entendidos as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida na fabricação do produto destinado à venda.
SERVIÇOS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS.
Somente os serviços aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à
venda são considerados insumos e dão direito ao crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO.
Por disposição legal, o desconto de crédito sobre aquisição de bens do ativo
imobilizado na forma do desconto acelerado é facultado somente na apuração de
créditos sobre máquinas e equipamentos utilizados para utilização na produção
de bens destinados à venda.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
Para que um determinado dispêndio efetuado pela pessoa jurídica lhe enseje
apuração de créditos de PIS/Pasep, não basta que ele de alguma forma seja
necessário às atividades dessa pessoa jurídica, é preciso que esse dispêndio
corresponda a uma das hipóteses de concessão estatal de crédito relacionadas,
de forma exaustiva, pela legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime
nãocumulativo, créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos,
assim entendidos as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
SERVIÇOS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS.
Somente os serviços aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à
venda são considerados insumos e dão direito ao crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO.
Por disposição legal, o desconto de crédito sobre aquisição de bens do ativo
imobilizado na forma do desconto acelerado é facultado somente na apuração de
créditos sobre máquinas e equipamentos utilizados para utilização na produção
de bens destinados à venda.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.773 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720160/2008-33
8
Portanto, mantidas as glosas efetuadas, permanece sem alteração o valor do
crédito reconhecido e, conseqüentemente, a homologação parcial das
compensações, nos termos em que efetuada.

Sendo essas as considerações iniciais, verifica-se que a controvérsia principal gravita
sobre as glosas de crédito sobre aquisições de bens e serviços consumidos ou aplicados na
fabricação dos produtos, apurados no regime não-cumulativo e a consequente análise sobre o
conceito jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve ser
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou
a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art.
98 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela DRJ,
conforme destaques acima colacionados, estão em dissonância com o conceito contemporâneo
que obrigatoriamente deve ser aplicado por este colegiado.
Em respeito aos princípios constitucionais processuais, para melhor solução da lide,
nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, é imperioso
oportunizar que a fiscalização identifique dentre os produtos e serviços que estão sendo
pleiteados, a relevância e/ou essencialidade, na perspectiva da fase do processo produtivo, bem
como das atividades desempenhadas pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler à
aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e pode configurar
a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ. Diante do
voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa, cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos
julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.” “O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.773 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720160/2008-33
9
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.”
Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de créditos
de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de insumos,
razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma separada e específica, com
base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais mencionados.
Por terem sido realizados antes da emissão do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17
de dezembro de 2018, tanto o acórdão recorrido, quanto o Recurso Voluntário, não trataram do
conceito contemporâneo de insumo e, portanto, não consideraram qual seria a relevância,
essencialidade e singularidade dos dispêndios com a atividade econômica da empresa e
considerando que o auto de infração relativo ao mesmo período já foi julgado (processo n°
13646.720136/201238).
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA à unidade de origem, para que a autoridade
administrativa se manifeste acerca dos efeitos, neste processo, da decisão proferida no processo
n° 13646.720136/201238 (auto de infração), trazendo aos presentes autos as informações e
documentos que embasarem a análise ora requerida, com a elaboração, ao final, de relatório
conclusivo acerca da diligência, cujos resultados deverão ser cientificados ao Recorrente,
franqueando-lhe prazo para se manifestar, após o quê, os autos deverão retornar a este colegiado
para prosseguimento.
É o meu entendimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 776
DF CARF MF
Original